Tribunal: TJES
Processo: 5001337-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA RODRIGUES ULIANA DE MORAES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O
afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – N
ão merece prosperar a decisão do juízo
a quo
,

pois a agravante comprovou que trabalha na função de assistente administrativo, auferindo cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que não pode ser considerada elevada, sobretudo levando em conta o sustento próprio e o de sua filha menor.

4 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, de rigor a concessão da gratuidade processual.

5 – Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001337-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNA RODRIGUES ULIANA DE MORAES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRUNA RODRIGUES ULIANA DE MORAES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 4254277), sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao benefício, não havendo nos autos nenhum documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência firmada, sendo esta corroborada, ainda, pela documentação apresentada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, verifico que a recorrente formulou pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visando “
a imediata suspensão da ação de execução de título executivo judicial de nº 0000061-10.2021.8.08.0038
”, bem como

“
a suspensão de todos os atos de penhora e executórios em relação à motoneta Honda/Biz 125 EX

(...), deferindo a manutenção da posse da referida motoneta à agravante
”.

No ponto, mister registrar que o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedada ao juízo
ad quem
a análise de matérias que extrapolem tais limites objetivos, sob pena de incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, por não ter sido matéria de apreciação pelo juízo primevo, tampouco objeto da decisão recorrida,

não conheço
do pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem.

Noutro giro, no que tange à concessão da gratuidade da justiça, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, tenho que não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
,

pois a agravante comprovou que trabalha na função de assistente administrativo, auferindo cerca de R$2.000,00 (id. 4255663, fl. 02), quantia que não pode ser considerada elevada, sobretudo levando em conta o sustento próprio e o de sua filha menor.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA
- RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Por fim, as contrarrazões recursais, igualmente, não trouxeram elementos suficientes ao indeferimento da benesse, razão pela qual conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele dou provimento.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.